Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. PEDIDO CERTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme orienta o Princípio da Adstrição ao pedido ou Princípio da Congruência.
2. O pedido deve ser extraído a partir da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial. Todavia, ainda que realizada leitura detida da peça processual, não é possível extrair o pedido pretendido pelo apelante, uma vez que não há fundamentação atinente ao tema e não há pedido final relativo aos aluguéis pretendidos, de forma autônoma.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.